Tribunal: TJSP
Processo: 1005517-96.2014.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão - Desnecessidade de prova pericial contábil - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão - Desnecessidade de prova pericial contábil - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Possibilidade de revisão do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre as partes – Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC – Juros remuneratórios - Inexistência de taxa de juros abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época de contratação para operação de crédito da mesma espécie, providência esta que incumbia à apelante, desde logo, e prescinde de dilação probatória para tanto, eis que bastava apenas uma indicação e comparação da taxa aplicada na modalidade contratual em análise diante de outra supostamente praticada no mercado divulgada pelo Bacen – Impossibilidade de redução da taxa praticada – Capitalização de juros – Inocorrência, em sua acepção legal, quando da celebração do contrato – Incidência, apenas, de método composto de formação da taxa de juros, calculada previamente ao início da relação contratual – Procedimento que não se confunde com a capitalização de juros propriamente dita, tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo com o entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) – Tese de que é incabível a exigência das tarifas de cadastro, serviços de terceiro e serviços bancários – Impossibilidade de análise nesta oportunidade, em razão da vedada inovação recursal – Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005517-
96.2014.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante APARECIDA DE FATIMA
SILVA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, na parte conhecida, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005517-96.2014.8.26.0286 - Itu
2
VOTO No: 31393
APEL.No: 1005517-96.2014.8.26.0286
COMARCA: ITU
APTE. : APARECIDA DE FATIMA SILVA DE JESUS (JUST GRAT)
APDO. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
AÇÃO REVISIONAL
Contrato de financiamento para
aquisição de veículo Cerceamento de defesa Inocorrência -
Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à
hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já
permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão -
Desnecessidade de prova pericial contábil - Aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) -
Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de
outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento
jurisprudencial uniformizado sobre o tema Possibilidade de
revisão do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do
ajuste firmado entre as partes Inteligência dos artigos 54, §
4o, e 51, ambos do CDC Juros remuneratórios - Inexistência
de taxa de juros abusiva, uma vez que não há demonstração de
eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de
mercado à época de contratação para operação de crédito da
mesma espécie, providência esta que incumbia à apelante,
desde logo, e prescinde de dilação probatória para tanto, eis que
bastava apenas uma indicação e comparação da taxa aplicada
na modalidade contratual em análise diante de outra
supostamente praticada no mercado divulgada pelo Bacen

Impossibilidade de redução da taxa praticada Capitalização
de juros
Inocorrência, em sua acepção legal, quando da
celebração do contrato
Incidência, apenas, de método
composto de formação da taxa de juros, calculada previamente
ao início da relação contratual
Procedimento que não se
confunde com a capitalização de juros propriamente dita,
tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico vigente, de
acordo com o entendimento do C. STJ, sedimentado na forma
do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) Tese de
que é incabível a exigência das tarifas de cadastro, serviços de
terceiro e serviços bancários Impossibilidade de análise nesta
oportunidade, em razão da vedada inovação recursal

Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido, na
parte conhecida.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 137/143, cujo relatórios se adota, que julgou
improcedente o pedido formulado em ação revisional de
contrato de financiamento para aquisição de veículo movida
em face do apelado, condenando-a ao pagamento das custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005517-96.2014.8.26.0286 - Itu
3
despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor dado à causa, observada a
gratuidade a ela conferida.
Afirma que a r. decisão não pode prosperar,
alegando, em suma, que o julgamento antecipado da lide
implicou em cerceamento de defesa, na medida em que não se
permitiu a produção de prova pericial; que devem ser
aplicados à hipótese dos autos os dispositivos do CDC; que
o princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigado; que
os juros remuneratórios são abusivos, porquanto fixados
acima da taxa media de mercado; que a capitalização de
juros inferior à anual é vedada, ante os termos da Súmula
121 do C. STF e da inconstitucionalidade da MP 2170-36/01;
que a exigência das tarifas de cadastro, serviços de
terceiros e de serviços bancários é incabível.
O recurso foi recebido no duplo efeito, dispensado
o preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade de
justiça.
A apelada apresentou contrarrazões, sustentando o
acerto do r. decisum.
É o relatório.
Antes do mais, a dispensa da perícia contábil não
pode ser adotada como fundamento para a anulação da r.
decisão.
O
julgamento
antecipado,
na
hipótese,
não
acarretou cerceamento de defesa, haja vista o conjunto
probatório existente nos autos já permitia o conhecimento
pleno
da
matéria
controvertida,
sendo
desnecessário
qualquer outro ato instrutório no caso, que nada traria de
esclarecedor, em razão das questões postas em discussão.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005517-96.2014.8.26.0286 - Itu
4
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasar o convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP,
Rel. Min. Francisco Rezek).
Com efeito, a dilação probatória não teria o
condão de modificar o entendimento do MM. Juiz, não se
justificando, portanto, protelar a solução do feito.
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC,
como destinatário da prova, cabe ao juiz a direção do
processo, devendo impedir a produção de prova inútil ao
deslinde da causa (art. 370, parágrafo único, do CPC).
Na
presente
hipótese,
a
magistrada
entendeu
suficientes para fundamentar a sua decisão os elementos já
constantes nos autos, razão pela qual dispensou a produção
de outras provas.
E não poderia ser diferente, porquanto não é
necessária a produção de prova pericial contábil para o
exame das teses ora levantadas, diante dos elementos
existentes nos autos terem sido suficientes para o
julgamento.
Não é demais ponderar que a prova pericial
contábil estaria limitada à realização de dois cálculos, em
conformidade com as teses defendidas pelas partes, cabendo
ao MM. Juiz escolher dentre elas, de acordo com seu
convencimento e entendimento.
Para tanto, ou seja, escolher a tese vencedora, a
perícia não tem a menor relevância, pelo que não há
fundamento para ser decretada a nulidade do r. decisum.
De seu turno, não há dúvida de que os dispositivos
do Código de Defesa do Consumidor se aplicam aos contratos
bancários, porquanto assim explicitam a Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça e o C. Supremo Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta de
Inconstitucionalidade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005517-96.2014.8.26.0286 - Itu
5
2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.
Não é demais observar, também, que o princípio do
pacta sunt servanda não mais é tratado como uma verdade
absoluta; logo, possível a intervenção judicial, se o caso,
para se restabelecer a harmonia do contrato, de modo que
não há se cogitar em transgressão aos princípio da
intangibilidade do ato jurídico perfeito e o da boa-fé
contratual.
Consigne-se, ainda, que, nos termos dos artigos
54, § 4o, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, é
cabível a revisão quando o contrato importar ônus ao
consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação
unilateral de encargos abusivos no contrato.
Dito isto, relativamente aos juros remuneratórios,
como já sabido, não há dúvida que eles não se submetem ao
limite a 12% ao ano, diante das diretrizes de macroeconomia
vigentes, da Súmula 596 e Súmula Vinculante n° 07, ambas do
C. Supremo Tribunal Federal, e da Súmula 382 do C. Superior
Tribunal de Justiça, desde que, porém, estejam as taxas
previamente pactuadas.
Posto isso, a modificação da taxa de juros, em
situações como a dos autos, só se justificaria pelo prisma
da abusividade, desde que alegado e demonstrado estar ela
situada expressivamente acima da média de mercado na época
da contratação.
Observe-se que a atual jurisprudência se orienta
no sentido de que as taxas dos juros remuneratórios
cobrados pelas instituições financeiras não encontram
limitação no ordenamento jurídico, também a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005517-96.2014.8.26.0286 - Itu
6
consideração de que o tema deve se submeter, em princípio,
às regras da livre concorrência, e de que o Conselho
Monetário Nacional e o Banco Central, agentes reguladores
da específica atividade em exame, chancelam as taxas médias
cobradas nesse mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser
reconhecida desde que se demonstre expressiva disparidade
das taxas aplicadas em dada operação frente às
contemporâneas taxas médias de mercado.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O fato de as taxas de
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si, não implica
abusividade;
impõe-se
sua
redução,
tão-somente,
quando
comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado para
operações da mesma espécie (...)”. (STJ, AgRg no REsp n°
879902-RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3a Turma, j. 19.6.08).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TAXAS.
ABERTURA
DE
CRÉDITO.
EMISSÃO
DE
CARNÊ.
DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
INEXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA.
CUMULAÇÃO VEDADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Não cabe ao Tribunal
de origem revisar de ofício cláusulas contratuais tidas por
abusivas em face do Código de Defesa do Consumidor. 2.A
alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo
bancário (...) depende da demonstração cabal de sua abusividade
em relação à taxa média do mercado e da comprovação do
desequilíbrio contratual. (...) 4. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp 1061477/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.10).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUTENTICAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005517-96.2014.8.26.0286 - Itu
7
DE
MANDATO.
DESNECESSIDADE.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
DISPOSIÇÕES
ANALISADAS DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CORRELATA. PREJUDICIALIDADE. JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROCEDENTE. (...) 4. A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua
abusividade em relação à taxa média do mercado.” (STJ, AgRg no
REsp 1038320/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a
Turma, j. 22.6.10).
Na situação dos autos, porém, não há demonstração
alguma de eventual disparidade da taxa de juros praticada
no contrato ora discutido em relação àquela de mercado
para operação de crédito da mesma espécie, ônus este
indiscutivelmente atribuído à recorrente, que dele não se
desincumbiu (art. 373, I, do CPC) e nem necessitava de
dilação probatória para tanto -, uma vez que, com base na
tabela da taxa de juros divulgada pelo Bacen, bastava
apenas uma indicação e comparação das taxas aplicadas na
modalidade em análise
já identificadas no contrato

diante de outra supostamente praticada no mercado no
período em questão, o que não ocorreu.
Assim, a frágil alegação genérica de ocorrência
de cobrança de juros abusivos e excessivos, desacompanhada
de quaisquer elementos convincentes ou mesmo início de
prova documental, não autoriza a pretendida modificação da
cláusula contratual.
De outro lado, também não há como se acolher a
tese relativa à capitalização de juros.
Isso porque, no tocante à operação de crédito ora
discutida, quando de sua constituição, inexistente a
capitalização de juros propriamente dita, uma vez que o
respectivo instrumento, de maneira clara e específica,
estipula a cobrança de juros calculados previamente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005517-96.2014.8.26.0286 - Itu
8
início do cumprimento da obrigação, com indicação das
prestações em valores fixos e iguais, e referência à taxa
mensal e à correspondente taxa anual efetiva, apuradas de
acordo com método matemático composto de formação de juros
(sistema utilizado para calcular a equivalência de taxas de
juros no tempo), procedimento este que não se confunde com
a capitalização, em sua acepção legal, já que esta prática,
por sua vez, pressupõe a incorporação de juros devidos e
vencidos ao capital, para efeito de incidência de novos
juros, circunstâncias estas não consideradas na formação da
taxa de juros pelo método composto, porque ele não é
atingido pela situação de haver ou não pagamento tempestivo
de juros vencidos.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça,
em regime de recursos repetitivos, no REsp 973.827/RS, de
relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti, já teve a
oportunidade de decidir que não implica em capitalização de
juros a tão só formação da taxa de juros pelo método
composto
da
matemática
financeira,
tampouco
a
sua
utilização é proibida pelo Decreto no 22.626/1933.
Concluiu-se, aliás, no referido precedente, a
seguinte tese: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
A propósito do tema, releva ainda mencionar a
brilhante lição apresentada naquele aresto:
“O processo composto de formação da taxa de juros é
método abstrato de matemática financeira, utilizado para a
própria formação da taxa de juros a ser contratada, e, portanto,
prévio ao início de cumprimentos das obrigações contratuais. A
taxa nominal de juros, em período superior ao período de
capitalização
(vg,
taxa
anual,
capitalizada
mensalmente),
equivale a uma taxa efetiva mais alta. Pode o contrato informar
a taxa anual nominal, esclarecendo que ela (a taxa) será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005517-96.2014.8.26.0286 - Itu
9
capitalizada mensalmente; ou optar por consignar a taxa efetiva
anual e a taxa mensal nominal a ela correspondente. Não haverá
diferença na onerosidade da taxa de juros e, portanto, no valor
a ser pago pelo devedor. Trata-se, portanto, apenas de
diferentes formas de apresentação da mesma taxa de juros,
conforme o tempo de referência. Por ser método científico,
neutro, abstrato, de matemática financeira, não é afetado pela
circunstância, inerente à cada relação contratual, de haver ou
não haver o pagamento tempestivo dos juros vencidos.
Por outro lado, ao conceito de juros capitalizados
(devidos e vencidos), juros compostos (devidos e vencidos),
capitalização ou anatocismo é inerente a incorporação ao capital
dos juros vencidos e não pagos, fazendo sobre eles incidir novos
juros. Não se trata, aqui, de método de matemática financeira,
abstrato, prévio ao início da vigência da relação contratual,
mas de vicissitude intrínseca à concreta evolução relação
contratual”.
E continua: “Assim, embora o método composto de
formação da taxa de juros seja comumente designado, em textos
jurídicos e matemáticos, como 'juros compostos', empregada esta
expressão também como sinônimo de 'capitalização', 'juros
capitalizados' e 'anatocismo', ao jurista, na construção do
direito civil, cabe definir a acepção em que o termo é usado na
legislação, a fim de que os preceitos legais e respectivas
interpretações jurisprudenciais não entrem em contradição,
tornando incoerente o sistema.
Tomando por base essas premissas, concluo que o
Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de
juros compostos (taxas capitalizadas), a qual, repito, não se
confunde com capitalização de juros em sentido estrito
(incorporação de juros devidos e vencidos ao capital, para
efeito de incidência de novos juros, prática vedada pelo art. 4o
do citado Decreto, conhecida como capitalização ou anatocismo).
A restrição legal ao percentual da taxa de juros não é
a vedação da técnica de juros compostos (mediante a qual se
calcula a equivalência das taxas de juros no tempo, por meio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005517-96.2014.8.26.0286 - Itu
10
definição da taxa nominal contratada e da taxa efetiva a ela
correspondente), mas o estabelecimento do percentual máximo de
juros cuja cobrança é permitida pela legislação, vale dizer,
como regra geral, o dobro da taxa legal (Decreto 22.626/33, art.
1o) e, para as instituições financeiras, os parâmetros de
mercado, segundo a regulamentação do Banco Central (Lei
4.595/64).
Dessa forma, se pactuados juros compostos, desde que a
taxa efetiva contratada não exceda o máximo permitido em lei
(12%, sob a égide do Código Civil de 1916, e, atualmente, a taxa
legal prevista nos arts. 406 e 591 do Código vigente, limites
estes não aplicáveis às instituições financeiras, cf. Súmulas
596 do STF e 382 do STJ e acórdão da 2a Seção do STJ no REsp
1.061.530, rel. Ministra Nancy Andrighi) não haverá ilegalidade
na fórmula adotada no contrato para o cálculo da taxa efetiva de
juros embutidos nas prestações”.
Concluiu, assim, que "a mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica,
portanto, capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto", o que, como
já analisado, não é vedado pelo ordenamento jurídico
vigente.
Destarte, no contrato ora discutido, não há
capitalização de juros para ser excluída.
De sua vez, nada a deliberar acerca da tese
trazida pela recorrente no sentido de que é incabível a
exigência das tarifas de cadastro, serviços de terceiro e
serviços bancários, pois trata-se de matéria não invocada
na petição inicial e que, portanto, caracteriza a vedada
inovação recursal, o que impede seja ela analisada neste
momento processual e, consequentemente, o conhecimento do
apelo nesta parte.
Em vista dessas circunstâncias, a manutenção da
r. sentença é medida que se impõe.
Diante do resultado do julgamento, e considerando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005517-96.2014.8.26.0286 - Itu
11
se o disposto no art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, arbitram-se
em favor do patrono do apelado honorários recursais no
importe de 5% sobre o valor atualizado da causa, observada
a gratuidade de justiça conferida à apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, na
parte conhecida.
PAULO PASTORE FILHO
Relator